Tribunal: STF
Processo: AI 684917
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA
   280 DO STF. RE DEMANDA A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
   SÚMULA 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da
   Súmula 280 desta Corte.
II - A matéria alegada no RE demanda a
   interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência
   da Súmula 454 do STF.
III - Agravo regimental improvido.